Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - MERCADO (IGP-M). TARIFAS. PROMOÇÃO DE VENDAS. AVALIAÇÃO. MENSAL DE ADMINISTRAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. ONEROSIDADE. EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. ÍNDICE DE MERCADO.

1. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (ratificada pela Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que devidamente pactuada.

2. Não há óbice à utilização, nos contratos bancários, do sistema francês de amortização da tabela price, pelo qual se definem previamente as parcelas mensais, mediante a correção e aplicação de juros sobre o saldo devedor, sobretudo quando se verifica que os juros praticados estão em consonância com os praticados pelo mercado nas operações da mesma natureza.

3. Não há abusividade na cláusula do contrato de compra e venda de imóvel que prevê a atualização monetária pela variação do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M).

4. O art. 5o da Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central do Brasil dispõe sobre a cobrança de tarifas pela prestação de serviços pelas instituições financeiras. Sua cobrança é legal desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento.

5. Apelação desprovida.